Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715477-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: APARECIDA DIVINA BATISTA TELES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0701535-23.2025.8.07.0018, deferiu a gratuidade de justiça a exequente e fixou honorários sucumbenciais à proporção do cumprimento de sentença individual, conforme se verifica a seguir (ID 226616080, na origem): Vistos etc. 1. Trata-se decumprimento individual de sentença coletivadeflagrado por particular em desfavor da Fazenda Pública buscando o cumprimento de obrigação de pagar. 2.Defiro a gratuidade de justiça. 3. Retifique-se a autuação, caso necessário. 4. Tendo em vista o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ,verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”,condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais abaixo sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor da condenação obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 5. Assim,intime-se a Fazenda Pública, por meio de remessa, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução. 6. Na forma do § 2o do artigo 535 do Código de Processo Civil, deverá a Fazenda Pública, em caso de alegação de excesso de execução, declarar, de imediato, o valor entendido como correto, sob pena de imediata rejeição. 7. Apresentada impugnação pelo executado,intime-se o exequente para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se, em seguida, os autos conclusos para decisão. 8.Passado o prazo, retornem os autos conclusos 9. Intimem-se. 10. Adote a Serventia as diligências pertinentes. 11. Desapensem-se deste cumprimento a ação principal. 12.Fica desde já fixado que as custas recolhidas serão somadas a eventual crédito do(a) autor(a) se pagas por ele(a) ou acrescidas ao crédito do escritório de advocacia, se pagas por ele, constando no respectivo requisitório. Se pagas pelo Sindicato, não defiro expedição de requisitório em seu nome, se não for parte do processo e deverão ser somadas ao crédito do autor. Após o pagamento do requisitório, caso as custas tenham sido pagas pelo Sindicato, fica autorizada expedição de alvará/ofício de transferência para crédito do Sindicato, independente de conclusão, desde que sejam apresentados os dados bancários antes da expedição. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. O agravante pretende reformar a decisão agravada a fim de afastar a gratuidade de justiça concedida, bem como o fracionamento da execução de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário. Para tanto, afirma que o juízo de origem violou os princípios do contraditório e da isonomia ao conceder a gratuidade de justiça sem que tivesse a oportunidade de se manifestar previamente. Alega que eventual contratação de empréstimo voluntário não enseja a concessão do benefício e que a parte exequente aufere renda de R$ 6.724,16, de modo que não faria jus à concessão da benesse. Sustenta ainda que o magistrado de origem violou o art. 100, § 8o, da CRFB/1988, porquanto fixou honorários sucumbenciais proporcionalmente à execução individual ao invés de observar os parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC. Por fim, invoca os Temas 1.142 e 1.255 do STF com o intuito de embasar sua tese pela fixação dos honorários utilizando-se o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme despacho de ID 71016771. Contrarrazões no ID 72113396, com preliminar de inovação recursal. É o relatório. DECIDO. Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de inovação recursal porque as teses recursais do ente público não teriam sido objeto de impugnação, tampouco apreciadas em 1o grau. De acordo com a exequente-agravada, o Distrito Federal foi intimado a impugnar o cumprimento de sentença, mas não abordou a questão da gratuidade de justiça ou a forma de fixação dos honorários advocatícios, limitando sua defesa a outros argumentos jurídicos. Dessa forma, requer a inadmissão do recurso de agravo de instrumento por manifesta supressão de instância e violação ao art. 1.014, do CPC. Analisando detidamente os autos de origem, observa-se que o Distrito Federal foi devidamente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 535, do CPC. Não obstante o ente público tenha apresentado sua defesa em sede de impugnação (ID 233296697, na origem), silenciou acerca da gratuidade de justiça concedida, além da fixação dos honorários sucumbenciais. Em outras palavras, o ente distrital não se insurgiu contra a decisão interlocutória objeto do presente agravo em sede de impugnação, limitando-se a arguir as teses de ilegitimidade ativa da exequente e excesso de execução. Vale reiterar: o ente público sequer submeteu a questão da gratuidade de justiça e dos honorários sucumbenciais ao crivo do juízo de origem, optando por interpor o presente recurso sem que o magistrado pudesse exercer seu juízo de valor sobre a controvérsia abordada prematuramente em sede recursal. É cediço que a inovação recursal ocorre quando a parte recorrente introduz no recurso uma alegação nova de fato, tese jurídica ou pedido que não foi oportunamente deduzido na instância de origem, ou que não foi objeto de discussão no momento processual adequado. Essa prática é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro por afrontar os princípios processuais do contraditório e o da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRFB/1988 e art. 10, do CPC). Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. CARLOS MARTINS Relator